Tribunal: STF
Processo: HC 93271
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS
   PACIENTES DECRETADA DE OFÍCIO.
1. A única causa interruptiva do
   lapso prescricional, na hipótese, foi a sentença condenatória,
   proferida em outubro de 2002.
2. Os pacientes foram condenados
   ao cumprimento de pena de dois anos de reclusão, por fatos
   praticados quando ambos eram menores de vinte e um anos de idade.
   O prazo prescricional aplicável, na hipótese, é de dois anos.
4.
   Transcorridos mais de cinco anos desde a última causa
   interruptiva, sem que a execução da pena tenha sido iniciada,
   verifica-se a prescrição.
5. Ordem concedida de ofício, para
   decretar extinta a punibilidade dos pacientes.